Tribunal: TJPA
Processo: 0801460-51.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801460-51.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

INTERESSADO: RUBERSON ALVES ARAUJO, EVANDRO FRANCES DE SOUSA, RODILANE CRUZ POMPEU, RAIRES CRUZ POMPEU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO CONFLITO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA, no âmbito de ação penal por crime de associação para o tráfico. O d. Juízo suscitado alegou a existência de elementos que evidenciariam a prática de crime de organização criminosa, diante da descrição de uma facção estruturada na cidade de Breu Branco. O suscitante, no entanto, entendeu inexistirem indícios suficientes para atrair a competência especializada. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do conflito, para fixar a competência do d. Juízo da vara única da comarca de Breu Branco/PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a descrição dos fatos contidos na denúncia e no inquérito policial configura, em tese, o crime de organização criminosa, atraindo a competência da vara especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o reconhecimento da organização criminosa, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, exige-se demonstração de estrutura organizada, com divisão de tarefas e hierarquia funcional entre quatro ou mais integrantes, voltada à prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos ou de caráter transnacional.

4. No caso, não há nos autos indícios concretos e mínimos da existência de estrutura ordenada, com funções específicas e disciplina hierárquica entre os membros. A denúncia descreve estabilidade e permanência na associação, mas não individualiza tarefas nem aponta organização interna suficientemente estruturada.

5. Ausente demonstração de estrutura ordenada e hierarquia funcional, não se configura o crime de organização criminosa, devendo ser reconhecida, em princípio, apenas a prática de associação criminosa.

6. Fixada, portanto, a competência do d. Juízo da vara única da comarca de Breu Branco/PA, por se tratar de infração penal sem especialidade processual que justifique a atuação do juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito negativo de competência conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, conflito negativo de competência 2014.04803070-07/PA, Rel. Des. Vera Araujo de Souza, Tribunal Pleno, j. 10.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e prover o conflito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA.

Aduz o juízo suscitado que, embora o Ministério Público não tenha imputado aos denunciados o crime tipificado no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, a narrativa fática do relatório do inquérito policial e da inicial acusatória demonstra a caracterização da associação estável e permanente de 04 (quatro) ou mais pessoas e especifica toda hierarquia da facção denominada “Comando Vermelho” na cidade de Breu Branco, indicando nominalmente as lideranças, os membros do segundo escalão, bem como a clara divisão de tarefas, o que configuraria todos os requisitos de uma organização criminosa.

Por sua vez, o suscitante se julgou incompetente para o processamento e julgamento do feito, argumentando que o próprio Ministério Público de origem não vislumbrou elementos claros, mínimos e suficientes para a configuração do delito de organização criminosa, mas sim o de associação para o tráfico.

Parecer ministerial pelo conhecimento e procedência do conflito a fim de ser declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo da vara única da comarca de Breu Branco/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas, é necessário que estejam presentes alguns elementos, tais como: hierarquia estrutural, planejamento, divisão funcional de atividades etc.

Sendo assim, pela narrativa do
modus operandi
, denota-se,
a priori
, a inexistência de uma organização criminosa tal como disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013: “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Ademais, as condutas do crime de organização criminosa consistem em atos que fomentam ou fortalecem a existência de uma estrutura organizada, criada com o objetivo de obter vantagem por meio da prática de infrações graves. Exige-se a presença de requisitos que devem estar concretamente demonstrados nos autos, tais como: associação de quatro ou mais pessoas com a finalidade de cometer reiterados delitos; que os delitos praticados pelo grupo devem ter pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão ou detenham caráter transnacional; existência de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes, ainda que informalmente; objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza.

In casu
, a denúncia se refere à associação criminosa, não se constatando,
a priori
, uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes. O que se constata,
a priori
, é a estabilidade e permanência do grupo, além do ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes. Ademais, constata-se que não restou demonstrada a existência de estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para o cometimento de diversos crimes, mas unicamente do crime de tráfico de drogas, circunstância que afasta a competência do Juízo da vara de combate ao crime organizado.

Também não vislumbro, pelo menos nesta fase processual, hierarquia pre
existente entre os envolvidos, tampouco uma disciplina e a função específica de cada um dentro do bando. Logo, não restou individualizado o papel desempenhado por cada um, de modo a caracterizar a existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco restou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou a existência de uma logística bem elaborada.

Logo, inexistem elementos capazes de demonstrar que a associação criminosa era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas e relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013.

Sendo assim, pelo menos neste momento, não vislumbro a presença de organização criminosa, mas de formação de uma associação criminosa, eis que não há maiores complexidades na união delituosa constante do inquérito policial.

Eis o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL E 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS A COMARCA DE BELÉM/PA. UNÂNIME. 1. Considerando que os elementos probatórios pré-processuais contidos nos autos não são capazes de demonstrar que a associação existente entre os indiciados era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas, inclusive com relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o artigo 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013, não há que se falar em competência da vara especializada para processamento e julgamento de delitos praticados por tal espécie organizacional. 2. Conflito de jurisdição dirimido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém. (TJPA - 2014.04803070-07, 141.811, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-12-10, publicado em 2014-12-18)

Ante o exposto, concluo pela procedência do presente conflito para declarar competente o MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 03/06/2025